Tribunal: TJPA
Processo: 0811514-76.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811514-76.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDRESSA DA SILVA OLIVEIRA

PACIENTE: AURELIO DOS ANJOS PEREIRA, ARISON PIRES DOS ANJOS, ARIAN PIRES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0811514-76.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ALFREDO DE JESUS SOUZA DO COUTO e ANDRESSA DA SILVA OLIVEIRA.

PACIENTES: AURÉLIO DOS ANJOS PEREIRA, ARISON PIRES DOS ANJOS e ARIAN PIRES PEREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRAINHA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DENEGAÇÃO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de três pacientes presos preventivamente desde 30/05/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Na ocasião da prisão, no âmbito da "Operação Carga Máxima", foram apreendidos mais de 208 kg de drogas, uma arma de fogo, aparelhos de comunicação e outros objetos, em embarcação fluvial na região de Prainha/PA. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta e individualizada para a decretação da prisão preventiva, pleiteando a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva dos pacientes está devidamente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na expressiva quantidade de drogas apreendidas, na diversidade das substâncias entorpecentes e na presença de arma de fogo e equipamentos típicos de organização criminosa, evidenciando risco à ordem pública.

4. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, laudo de constatação preliminar, auto de apreensão e demais elementos constantes dos autos, incluindo a presença dos pacientes na embarcação que transportava as drogas.

5. A gravidade concreta das condutas imputadas, associada ao
modus operandi
sofisticado e à suspeita de organização criminosa, justificam a medida extrema, sendo insuficientes as cautelares diversas para assegurar a ordem pública e a regularidade da instrução criminal.

6. A alegação de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, vínculos sociais) não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado no âmbito do TJ/PA (Súmula nº 08).

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a legalidade da prisão preventiva diante de fatos que revelem risco concreto de reiteração delitiva e gravidade concreta da conduta, sobretudo no contexto do tráfico interestadual ou internacional de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 312; 319. Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 213.534/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 22/04/2025, DJEN de 28/04/2025. TJ/PA, Súmula nº 08.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, 22 de setembro de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes
AURÉLIO DOS ANJOS PEREIRA, ARISON PIRES DOS ANJOS e ARIAN PIRES PEREIRA,
já qualificados nos autos (Doc. ID 27450864), presos desde o dia 30/05/2025, em decorrência das práticas dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha, nos autos de nº 0809900-77.2025.8.14.0051.

Na prisão em flagrante dos pacientes, foram apreendidos cerca de 208,358kg (duzentos e oito quilos e trezentos e cinquenta e oito gramas) de drogas, sendo 154,416kg de substância análoga à maconha, 51,610kg de substância análoga a crack e 2,332kg de substância análoga a cocaína, acondicionados em 186 (cento e oitenta e seis) tabletes; uma pistola Glock.380; além de 5 celulares, 2 rádios de comunicação e 1 tablet. Isto posto, o juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante em preventiva de todos os pacientes, considerando o risco à ordem pública e conveniência da instrução criminal.

O impetrante alegou que os coactos se encontram constrangidos ilegalmente nos seus
status libertatis
em face de: ausência de fundamentação concreta e individualizada na decretação da prisão preventiva; excepcionalidade e desnecessidade da medida mais gravosa; possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas; possuidores de qualidades favoráveis.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com imediata expedição dos alvarás de soltura em favor dos pacientes, mediante imposição de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (Doc. ID 27455971). As informações da autoridade coatora foram prestadas (Doc. ID 27580118). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
Writ
(Doc. ID 27755011).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta da exordial acusatória que os fatos teriam ocorrido no dia 30/05/2025, por volta das 16h, ocasião na qual os policiais militares do 3º BPM/Prainha em virtude da deflagração da “Operação Carga Máxima”, por meio de informações anônimas, abordaram uma embarcação que supostamente estava com problemas mecânicos na região ribeirinha do Furinho, em Prainha, estado do Pará.

O Inquérito Policial nº 00168/2025.104659-2 foi instaurado, tendo sido homologado o flagrante e a prisão convertida para preventiva na audiência de custódia realizada dia 02/06/2025, mediante constatação das quantidades e reconhecimento das substâncias ilícitas no Laudo Provisório nº 2025.04.000450-QUI.

O impetrante requereu transferência dos coactos para a unidade penitenciária da região metropolitana de Belém, o qual foi deferido pelo juízo
a quo
no dia 12/06/2025 e encontra-se pendente sua efetiva realização. Foi oferecida Denúncia pelo
Parquet
no dia 13/06/2025, a qual foi regularmente recebida, com a devida apresentação da resposta à acusação por parte dos pacientes.

Ato contínuo, no dia 22/08/2025, foi deferida a quebra de sigilo dos dados telemáticos, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18/09/2025, às 10h30min.

Eis os fatos.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DA POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES

O impetrante sustenta a ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente em como a autoria foi demonstrada pelo juízo
a quo
,

apontando a imprescindibilidade da individualização da conduta dos pacientes e demonstração concreta dos elementos que justifiquem a manutenção da medida mais gravosa. Outrossim, destacou a excepcionalidade da prisão preventiva, motivo pelo qual pleiteou sua substituição pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

No entanto, tal argumentação não se sustenta.

Depreende-se que a decisão (Doc. ID 27451316) que converteu a prisão em flagrante para preventiva dos coactos com base em indícios concretos de autoria e materialidade na documentação comprobatória que ilustra a necessidade da medida mais gravosa pela gravidade de suas condutas delituosas, com vistas a quantidade expressiva e diversidade de drogas apreendidas, além da arma de fogo e outros indícios de traficância
, se manifestando ainda acerca da inadequação e insuficiência das medidas cautelares, conforme se lê
in verbis
:

[...] A
materialidade delitiva está demonstrada nos autos por meio do auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo de constatação preliminar e demais documentos juntados
. A
autoria
, por sua vez, encontra-se evidenciada pela
presença de todos os conduzidos no interior da embarcação onde estavam os entorpecentes e os demais materiais ilícitos
. A
significativa quantidade de drogas apreendidas (208 kg), associada à presença de arma de fogo municiada e à estrutura de comunicação utilizada, evidencia a existência de organização voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes, circunstância que agrava a conduta e denota risco concreto à ordem pública.
Outrossim, a
gravidade concreta dos fatos, a estrutura organizada da empreitada delitiva e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos demonstram que a liberdade dos investigados representa risco efetivo à ordem pública e à regularidade da persecução penal, sendo inviável a substituição da prisão por medidas alternativas, conforme autoriza o art. 282, §6º, do CPP
. Ressalte-se que a primariedade e os vínculos sociais, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, sobretudo diante da periculosidade demonstrada pelo conjunto probatório. [...] (grifo nosso)

Isto posto, conclui-se que a excepcionalidade da custódia cautelar se encontra fundamentada na gravidade concreta das condutas dos pacientes que em conjunto com os demais apetrechos apreendidos durante a operação demonstram indícios de organização criminosa responsável pela comercialização de drogas pelo estado do Pará, sendo ato moralmente reprovável com repercussão social considerável que justifica a manutenção da prisão dos coactos.

Nesse sentido, versa recente jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI ELEVADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em
habeas corpus
interposto em favor de investigado pela suposta prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, no contexto da Operação Taeguk. O agravante teve a prisão preventiva decretada em 1º/10/2024, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e risco de reiteração delitiva, em razão da gravidade concreta dos fatos apurados, da sofisticada estrutura da organização criminosa e da quantidade expressiva de drogas apreendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do agravante, ou se seria suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas imputadas, que envolvem a inserção de mais de 1 tonelada de drogas em território nacional e o transporte de cocaína em compartimentos submersos de embarcações transatlânticas, revelando elevado grau de sofisticação e periculosidade.

4. A
presença de fortes indícios de que o grupo criminoso permanece ativo
, com planejamento de novas remessas internacionais de drogas,
reforça o risco de reiteração delitiva e justifica a manutenção da segregação cautelar.

5. Também se destaca a necessidade da prisão para garantir a conveniência da instrução criminal, em razão da complexidade das investigações, do número elevado de envolvidos e da possível influência da organização sobre agentes portuários e terceiros, o que evidencia risco de destruição de provas.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a atuação de organizações criminosas constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando a interrupção de seu ciclo delitivo.

7. A
periculosidade social do agente, demonstrada pela natureza, variedade e quantidade das drogas apreendidas, é circunstância suficiente para justificar a custódia cautelar, sendo inaplicáveis as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, por se mostrarem inadequadas à gravidade da situação
.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no RHC n. 213.534/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.) (grifo nosso)

Assim, vislumbra-se necessária a custódia dos pacientes com vistas a garantia da ordem pública, ante a gravidade do crime em questão que transcende o aspecto individual, a periculosidade concreta dos coactos, evidenciada pela quantidade de drogas e presença de arma de fogo, além dos indícios de organização voltada para traficância, sendo o
modus operandi
o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais das pacientes elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de suas liberdades, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA, qual seja:

“As qualidades pessoais são
irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus,
mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (grifo nosso)

Ante o exposto, e em consonância ao parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 22 de setembro de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/09/2025